Tribunal: TJSP
Processo: 0000502-65.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Tráfico de drogas. V. acórdão negou provimento ao apelo. Defesa alega omissão. Sustenta indevida a não concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a necessidade de abrandamento do regime prisional. Ademais, requer o prequestionamento da matéria. Sem razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Tráfico de drogas. V. acórdão negou provimento ao apelo. Defesa alega omissão. Sustenta indevida a não concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a necessidade de abrandamento do regime prisional. Ademais, requer o prequestionamento da matéria. Sem razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Ao revés do que afirma, o julgado questionado expôs as razões pelas quais negou provimento ao recurso. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.